Tribunal: TJSP
Processo: 1019263-40.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO GRAVE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Veículo adquirido apresentou vício oculto grave no motor, relacionado a intervenções indevidas anteriores à venda.
2. Consumidora não estava obrigada a realizar vistoria técnica invasiva

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO GRAVE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Veículo adquirido apresentou vício oculto grave no motor, relacionado a intervenções indevidas anteriores à venda.
2. Consumidora não estava obrigada a realizar vistoria técnica invasiva antes da aquisição.
3. Reiteradas tentativas de solução insuficientes. Aplicação do art. 18, § 1o, do CDC.
4. Danos morais caracterizados pela frustração da legítima expectativa e desvio produtivo do consumidor.
5. Indeferimento dos pedidos de exclusão ou redução da indenização por dano moral.
6. Apelação não provida.